Tribunal: TJDFT
Processo: 0751628-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751628-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA FALCAO DE CARVALHO SANTOS, OSVALDO EUSTAQUIO DOS SANTOS NETO AGRAVADO: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSVALDO EUSTAQUIO DOS SANTOS NETO e ANDRESSA FALCAO DE CARVALHO SANTOS contra decisão (Id. 21986070 - Pág. 380) que, em cumprimento de sentença, entre outras disposições, indeferiu o pedido de penhora no percentual de 30% sobre o salário do executado MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, ao argumento de que a regra da impenhorabilidade disposta no §2o do artigo 833 do CPC apenas é excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia. Em suas razões recursais, os exequentes, ora agravantes, alegam que a impenhorabilidade sobre os rendimentos pode ser excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Destacam que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme disposto no artigo 85, §14, do CPC, estando, portanto, compreendidos na exceção prevista no §2o do artigo 833 do CPC. Aduzem que a constrição pretendida está em conformidade com a súmula no 47 do STF e jurisprudência dos Tribunais. Colacionam julgados sobre o assunto. Sustentam a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, plausibilidade do direito, consubstanciada no fato de que a natureza alimentar dos honorários advocatícios está prevista no artigo 85, §14, do CPC; e perigo de dano, consistente no fato de que a perpetuação da demanda implicará em prejuízos para o próprio executado, ante a incidência dos encargos legais e contratuais sobre o débito. Acrescentam que não há qualquer risco de irreversibilidade da medida. Salientam que a manutenção da decisão implica em violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, efetividade, máxima utilidade da execução, economia processual e duração razoável do processo. Ressaltam que o executado Mozarlem é servidor da Secretaria do Estado da Educação de Minas Gerais há muitos anos, possuindo, portanto, rendimentos suficientes para a quitação do débito. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal) para que seja determinado o prosseguimento do feito de origem, com a expedição de ofício à Secretaria do Estado da Educação de Minas Gerais, determinando-se a penhora no percentual de 30% sobre o rendimento do executado Mozarlem, a ser descontado em sua folha de pagamento e depositado na conta de titularidade do patrono dos exequentes agravantes, até a completa satisfação do crédito de R$77.697,38, devidamente atualizado. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do presente recurso para confirmar a tutela antecipada recursal requerida. Preparo nos Ids. 21986066 e 21986067. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Isso porque, a decisão agravada determinou a “(...) suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data da assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição.” (Id. 21986070 – Pág. 382). Assim, a princípio, não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, pressuposto necessário à concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Ademais, registra-se que os exequentes não demonstraram qualquer risco de dano iminente, se limitando a aduzir prejuízo da parte adversa e ausência de risco de irreversibilidade da medida. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo (antecipação de tutela recursal) e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao executado agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora